Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-41.2019.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000144-41.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELEIR MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 009.995.331-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem o prévio requerimento da parte ré, após a formação da relação processual.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige não apenas a inércia da parte autora,
mas também o requerimento da parte ré, conforme dispõe expressamente o § 6o do referido dispositivo legal.

4. A ausência de manifestação da parte ré quanto ao abandono da causa configura vício processual insanável, por afronta direta à norma processual e à orientação consolidada na Súmula 240 do STJ.

5. A extinção prematura do feito, desacompanhada dos requisitos legais, contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da efetividade da jurisdição.

6. A nulidade da sentença é medida que se impõe, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa, após a citação, depende de requerimento da parte ré, nos termos do art. 485, § 6o, do CPC. 2. A ausência desse requerimento configura nulidade da sentença extintiva, impondo o retorno dos autos à origem para regular processamento
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
351378925
),
interposto p
elo

BANCO BRADESCO S.A.
,
contra
a
sentença

de ID.
351378918
,
pro
ferida n
a

A
ção Monitória
n.
1000144-41.2019.8.11.0023
,
que
move em face d
e
ELEIR MARIA DA SILVA SOUZA
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, condenando a parte ora recorrente ao pagamento das custas processuai
s.

Em síntese sustenta a ausência de intimação pessoal por meio de aviso de recebimento, conforme exige o § 1o do art. 485 do CPC.

Argumenta que a intimação eletrônica não supre a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta, a qual deve ocorrer de forma sucessiva à inércia do advogado.

Sustenta que o prazo para manifestação encerrou em 26/11/2025 e a sentença foi proferida em 05/12/2025, portanto antes do transcurso do prazo legal de trinta dias.

Deste modo, pugna pelo provimento do recurso, para que, no mérito, seja declarada a nulidade da sentença, com o afastamento da extinção sem resolução de mérito e a determinação do regular prosseguimento do feito, e, subsidiariamente, sejam afastados os honorários recursais.

Ausentes contrarrazões recursais
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, a parte ora apelante ingressou com
Ação Monitória n. 1000144-41.2019.8.11.0023
em face de ELEIR MARIA DA SILVA
SOUZA
, visando o recebimento de R$ 87.485,79 (oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), decorrentes de contrato de crédito parcelado firmado em 18/05/2018, no qual a instituição financeira disponibilizou R$ 61.945,22 (sessenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) para pagamento em 60 (sessenta) prestações mensais, restando inadimplido pela requerida.

O feito teve regular processamento,
sendo extinto em
05
/
12
/202
6
nos termos do artigo 485, inciso III do CPC,

ante o abandono de causa pela parte autora.

Irresignad
a
, recorre
a parte apelante
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

C
onforme se
verifica
da sentença terminativa de ID. 2
35430658
,
o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC, sob
o fundamento
de que a parte
ora recorrente
mesmo devidamente intimada, quedou-se inerte, caracterizando o abandono da causa.

Entretanto, compulsando o processo, verifica-se que não houve qualquer manifestação da parte adversa em relação à inércia da parte ora recorrente, bem como em relação à necessidade de extinção sem resolução do mérito em virtude do abandono de causa.

Ademais, sequer houve citação da parte adversa, o que reforça a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, ante a ausência de formação da relação processual.

Neste sentido,
ressalta-se que o
C
PC
, em seu
artigo 485, inciso III, §6o
, versa
sobre
a imprescindibilidade
de requerimento do réu para a extinção por abandono de causa,
verbis
:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 6o
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.
”

Em mesmo sentido, ressalta-se o teor da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 240/STJ
: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2000, DJ 06/09/2000, p. 215)

Neste sentido:

“
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE –
EXTINÇÃO DO FEITO ART.
485
,
III
,
NCPC
– AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240, DO STJ – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. “Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art.
485
,
III
, do
CPC
, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem. (N.U
0008036-63.2012.8.11.0055
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 28/06/2022)
”

(N.U
0000221-69.2012.8.11.0037
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO – REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA –
SENTENÇA DESCONTITUIDA – RECURSO PROVIDO. Para configurar a extinção do processo em decorrência do abandono da causa, é necessário requerimento da parte contrária, conforme estabelece a Súmula 240 do STJ.
”

(N.U
0001151-51.1996.8.11.0004
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022)

Deste modo, havendo vício insanável no
decisum
ora recorrido, sua anulação é medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o CPC privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais

No caso em apreço,
a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito
e da efetividade jurisdicional
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença ora
discu
tida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026